Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600053-97.2024.6.16.0110
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600053-97.2024.6.16.0110

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 14/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600053-97.2024.6.16.0110,
que julgou procedente a presente representação, para condenou o representado ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.320,50 art. 20, inciso II, da Resolução TSE nº 23.735/2024, e confirmou a
liminar deferida a fim de determinar a suspensão definitiva de toda e qualquer propaganda
institucional no site oficial da Prefeitura do Município de Faxinal, incluindo-se todas as secretarias
e órgãos administrativos, ressalvadas as exceções previstas pela alínea b do inciso VI do art. 73 da
Lei n.º 9.504/97. (Representação ajuizada pela Comissão Provisória Municipal De Faxinal do Partido
Liberal em face de Ylson Alvaro Cantagallo, atual prefeito no município de Faxinal/PR, alegando,
em síntese, que no dia 11/07/2024, foi comunicado de que o Município de Faxinal estaria em tese
mantendo a veiculação da publicidade institucional, por meio de seu site oficial, apesar das
vedações impostas pela legislação eleitoral. Na referida página, existe clara propagação de
propaganda institucional relativa aos atos, programas, obras, serviços e campanhas da Prefeitura
de Faxinal, que é comandada pelo representado, que apoia um dos pré-candidatos ao cargo de
Prefeito de Faxinal. Trata-se de publicidade de natureza institucional, tendente a afetar a igualdade
de oportunidades entre os candidatos disputantes dos certames eleitorais que se avizinham, de
modo que se encontram proibidas. Assim sendo, o material em tese estaria em desacordo com as
normas eleitorais em vigor). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
YLSON ALVARO CANTAGALLO (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - FAXINAL - PR - MUNICIPAL
(EMBARGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44470598
21/04/2025
13:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44470598 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113380277400000043414006
Número do documento: 25042113380277400000043414006
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:34:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.668

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600053-97.2024.6.16.0110 – Faxinal – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: YLSON ALVARO CANTAGALLO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADO: PARTIDO LIBERAL - FAXINAL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
PROPAGANDA
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão
que
manteve
sentença
de
procedência de representação eleitoral,
aplicando multa ao Embargante pela prática
de conduta vedada, nos termos do art. 73, §
4º, da Lei nº 9.504/97.
2.
O
acórdão
recorrido
assentou
a
manutenção de publicações institucionais
em período vedado no site oficial da
Prefeitura, configurando infração à norma
eleitoral e impondo sanção pecuniária.
3. O Embargante alega omissão no
julgamento
quanto
à
aplicação
dos

Num. 44470598 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113380277400000043414006
Número do documento: 25042113380277400000043414006
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:34:45
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade para afastamento da sanção,
requerendo a concessão de efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o
prequestionamento da matéria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há uma questão em discussão: a
existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para afastamento da sanção
imposta ao Embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado apreciou a matéria
arguida
nos
embargos,
consignando
expressamente a responsabilidade objetiva
do chefe do Poder Executivo na gestão dos
conteúdos
institucionais
divulgados,
afastando a tese de ausência de ilicitude
com
base
nos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral orienta que as condutas vedadas
previstas no art. 73 da Lei nº 9.504/97
possuem caráter objetivo, não exigindo
demonstração de potencialidade lesiva ao
pleito.
7. Os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do mérito da decisão
embargada,
conforme
consolidado
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral
e desta Corte Regional (TSE, ED-AgR-
AREspe nº 060034751, Min. Raul Araujo
Filho, DJE 14/06/2024).
8.
Inexistindo
omissão,
obscuridade,
contradição ou erro material, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

Num. 44470598 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113380277400000043414006
Número do documento: 25042113380277400000043414006
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:34:45
10. Tese de julgamento: "Os embargos de
declaração não se prestam à rediscussão
do mérito da decisão embargada, sendo
cabíveis apenas para suprir omissão,
contradição, obscuridade ou erro material,
nos
termos
da
legislação
processual
eleitoral vigente."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 73, VI, "b", § 4º.
Código de Processo Civil, art. 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, ED-AgR-AREspe nº 060034751, Min.
Raul Araujo Filho, DJE 14/06/2024.
TRE-PR, ED-RecCrim Nº 060001637, Dr.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
03/02/2025.
TRE-PR, ED-PCE Nº 060353733, Dr. José
Rodrigo Sade, DJE 19/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ylson Álvaro Cantagallo ao acórdão nº 66.185
(id. 44373665) por meio do qual esta Corte Regional julgou conhecido e desprovido o recurso
eleitoral do Embargante, mantendo a r. sentença de Origem que julgou procedente a
Representação Eleitoral ajuizada pela Embargada e o condenou à sanção de R$ 5.320,50 (cinco
mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), nos termos do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97,
pela prática de conduta vedada.

Num. 44470598 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113380277400000043414006
Número do documento: 25042113380277400000043414006
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:34:45
Eis a ementa do acórdão:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS. CONDUTA
VEDADA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. MULTA E
DESCUMPRIMENTO
DE
LIMINAR.
RECURSO
DO
REPRESENTADO
DESPROVIDO. RECURSO DO REPRESENTANTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Representante ajuizou representação eleitoral contra o prefeito do Município
de Faxinal, alegando manutenção de propaganda institucional em período vedado
no site oficial da Prefeitura, configurando violação ao art. 73, VI, "b", da Lei nº
9.504/1997.
2. O Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Faxinal julgou procedente a representação,
condenando o Representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 e
determinando a suspensão definitiva da propaganda institucional.
3. O Representado recorreu, argumentando ausência de ilicitude, afirmando que as
publicações foram feitas antes do período vedado e que se tratavam de conteúdos
informativos e educativos. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da sanção por
inexpressividade do material.
4. O Representante também recorreu, requerendo majoração da multa, em razão
da amplitude das publicações (site da Prefeitura, CRAS e CECOM), e a aplicação
de multa pelo descumprimento da liminar que determinou a suspensão das
publicações.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade pela manutenção de
propaganda institucional em período vedado e a configuração de conduta vedada
nos termos do art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997; e (ii) a necessidade de
majoração da multa aplicada e o reconhecimento do descumprimento de liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997 veda a publicidade institucional nos três
meses que antecedem o pleito, exceto em casos de grave e urgente necessidade
pública, reconhecida pela Justiça Eleitoral. A responsabilidade pelo cumprimento da
norma recai sobre o chefe do Poder Executivo, independentemente de delegação
administrativa.
7. A manutenção de publicações no site da Prefeitura e em redes sociais vinculadas
ao CRAS e CECOM no período vedado configura a conduta ilícita, conforme
jurisprudência do TSE, que adota critério objetivo para tais casos,

Num. 44470598 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113380277400000043414006
Número do documento: 25042113380277400000043414006
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:34:45
independentemente de dolo ou impacto no pleito (TSE, AgR-REspe nº 060038522,
Min. Ricardo Lewandowski, DJE 07/03/2023).
8. Quanto ao recurso do Representado, as alegações de que as publicações eram
antigas ou de responsabilidade de terceiros não afastam a configuração do ilícito,
sendo cabível a multa fixada.
9. No tocante ao recurso do Representante, a extensão das publicações em mais
de um meio de comunicação justifica a majoração da multa para R$ 15.961,50, em
observância ao princípio da proporcionalidade. Ademais, restou comprovado o
descumprimento da liminar que determinava a retirada das publicações, cabendo a
fixação do valor da multa cominatória em primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do Representado conhecido e desprovido. Recurso do Representante
conhecido e provido para majorar a multa para R$ 15.961,50 e reconhecer o
descumprimento da liminar, com fixação da multa pelo Juízo de primeiro grau.
11. Tese de julgamento: "A manutenção de propaganda institucional em período
vedado configura conduta vedada nos termos do art. 73, VI, 'b', da Lei nº
9.504/1997, sendo irrelevante o momento inicial da publicação. O descumprimento
de liminar que determina a suspensão da propaganda enseja a aplicação de multa."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 73, VI, "b".
Resolução TSE nº 23.735/2024, arts. 15 e 20, II.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspe nº 060038522, Min. Ricardo Lewandowski, DJE 07/03/2023.
TSE, AgR-AI nº 060004759, Min. Edson Fachin, DJE 04/03/2022.
TRE-GO, RE nº 060032327, Des. Ana Cláudia Veloso Magalhães, DJE 23/01/2024.

As razões de embargos de declaração sustentam, em síntese, que o acórdão padece de omissão
por deixar de analisar a tese recursal de "que a demanda fosse analisada e julgada “com base
nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”, para o fim de “afastar a sanção,
considerando a ausência de lesividade nas publicações antigas, que não promovem
enaltecimento ou benefício evidente ao Recorrente”" (p. 4).
Requerem o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para o fim de
extinguir a Representação originária, ou, ainda, a redução do valor da multa. Alternativamente,

Num. 44470598 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113380277400000043414006
Número do documento: 25042113380277400000043414006
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:34:45
postulam o prequestionamento da matéria (id. 44385084).
As contrarrazões de embargos de declaração defendem, em resumo, que o acórdão não padece
de vício de omissão, versando o recurso aclaratório pretensão de rediscussão do mérito da
decisão, devendo ser rejeitado (id. 44403484).
É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ylson Álvaro Cantagallo ao acórdão nº 66.185
(id. 44373665) por meio do qual esta Corte Regional julgou conhecido e desprovido o recurso
eleitoral do Embargante, mantendo a r. sentença de Origem que julgou procedente a
Representação Eleitoral ajuizada pela Embargada e o condenou à sanção de R$ 5.320,50 (cinco
mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), nos termos do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97,
pela prática de conduta vedada.

II.I. Admissibilidade:
O acórdão recorrido foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 10/02/2025 (id. 44380241),
sendo os embargos de declaração protocolados no dia 13/02/2025 (id. 44385084), dentro do
prazo de 3 (três) dias previsto no art. 51, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos
embargos de declaração.

II. Mérito:
No mérito, a alegação de omissão é quanto à tese recursal de que o recurso deveria ser julgado
"com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afastar a sanção,
considerando a ausência de lesividade nas publicações antigas, que não promovem
enaltecimento ou benefício evidente ao RECORRENTE" (p. 4 do id. 44081709 e p. 10 das razões
de recurso eleitoral, id. 44081709).
A alegação de omissão foi versada com amparo no art. 275, do Código Eleitoral c/c art. 1.022, do
Código de Processo Civil:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.

Num. 44470598 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113380277400000043414006
Número do documento: 25042113380277400000043414006
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:34:45

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Quanto à questão alegadamente omissa, tem-se que foi enfrentada pelo acórdão embargado,
como se vê no seguinte trecho (id. 44373665):

"Deste modo, o chefe do poder executivo possui a responsabilidade de gerir a
administração pública, uma vez que representa o órgão, possuindo a prerrogativa
de zelar pelos conteúdos veiculados em sua gestão, de modo que não se pode
permitir a ausência de responsabilidade ou a alegação de ausência de prévio
conhecimento.
Além disso, também não prospera o argumento de que não houve
desequilíbrio do pleito com a veiculação das postagens impugnadas, pois as
condutas vedadas possuem natureza objetiva, de forma que sua incidência
opera diante da ocorrência da subsunção do fato à norma do art. 73, VI, “b”,
da Lei das Eleições, sendo irrelevante o aspecto do impacto no pleito para
fins de incidência da norma.
Em acréscimo, a nova regra prevista no § 4º, do art. 15, da recente Resolução TSE
nº 23.735/2024 somente excepciona a possibilidade de manutenção de sítios e
páginas da internet para estrito cumprimento do: (i) art. 48-A da LC 101/2000
(informações de receitas e despesas dos entes da federação); (ii) art. 8º e 10
(informações essenciais para prestação do serviço público), da Lei 10.527/2011 (Lei
de Acesso à Informação); (iii) § 2º, do art. 29 da Lei nº 14.129/2021 (transparência
quanto à orçamento de receitas e despesas do ente, execução, repasse de
recursos, convênios, licitações, notas fiscais, informações de remuneração de
servidores públicos, viagens, sanções administrativas, currículos, concessões de
recursos financeiros e renúncias), o que não foi comprovado no caso em tela.

Num. 44470598 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113380277400000043414006
Número do documento: 25042113380277400000043414006
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:34:45
Por fim, a aplicação da Resolução TSE nº 23.627/2020, em que ficou estabelecida
a data de 15 de agosto de 2020 como o marco temporal de incidência das
vedações previstas no artigo 73, inciso VI, alíneas “b” e “c” somente se aplicou no
período da pandemia, quando as eleições foram realizadas em 15 de novembro de
2020. Mas, para as eleições de 2024, voltou a vigorar o prazo de 3 (três) meses
antes das eleições, cujo marco teve início em 06.07.2024, na esteira da regra
prevista na Res. TSE nº 23.735/2014.
Logo, comprovado que as publicidades impugnadas estavam disponíveis no site
oficial do Município de Faxinal em 11.07.2024, ou seja, dentro do período vedado,
há a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b”, da Lei nº
9.504/97." (grifei).

A afirmação da natureza objetiva da infração é suficiente para afastar a tese recursal de que os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade poderiam afastar a infração em razão de sua
menor lesividade.
Não há a alegada omissão, apenas o inconformismo da parte quanto ao conteúdo do acórdão
deste Tribunal, porém, essa espécie de irresignação não frutifica em embargos de declaração
como, inclusive, já definiu o C. Tribunal Superior Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
CONTAS DESAPROVADAS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE ATAQUE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE.
PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. INTUITO
EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo interno
no agravo interno no agravo em recurso especial, visto que o agravante apresentou
apenas uma alegação genérica, que não se mostrou suficiente para infirmar o
fundamento da decisão questionada, consistente na incidência do Enunciado nº 24
da Súmula do TSE, fazendo incidir o Enunciado nº 26 da Súmula desta Corte.
2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por
finalidade integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Destina-se, portanto, a
corrigir vícios lógicos das decisões, e não a conformá-las ao entendimento
defendido pelas partes. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.

Num. 44470598 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113380277400000043414006
Número do documento: 25042113380277400000043414006
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:34:45
(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).

No mesmo sentido é a compreensão desta Corte Regional:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL ELEITORAL. ALEGADA
OBSCURIDADE E CONEXÃO ENTRE FEITOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOSI. CASO EM
EXAME1.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O Código Eleitoral e o Código de Processo Civil admitem embargos de
declaração para suprir omissão, obscuridade ou contradição (art. 275, CE; art.
1.022, CPC). No entanto, o recurso não se destina à reapreciação da matéria já
decidida.
3.2 O acórdão embargado analisou e afastou as alegações de conexão probatória,
explicando que a origem comum das investigações não configura, por si só, motivo
para a reunião dos processos. Ressaltou-se a ausência de identidade de partes,
campanhas, localidades, fatos e elementos probatórios relevantes entre os feitos.
3.3 Não há registro de determinação pelo STJ para o julgamento conjunto dos
processos, conforme detalhado no acórdão embargado e reiterado no parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral.
3.4 A jurisprudência do TSE e do STJ reafirma que o inconformismo da parte não
legitima a reabertura do debate pela via dos embargos de declaração, sendo
necessária a demonstração de efetivo vício no julgamento para o acolhimento dos
embargos.
[...]
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit nº060001637, Acórdão, Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
03/02/2025).

Num. 44470598 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113380277400000043414006
Número do documento: 25042113380277400000043414006
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:34:45
ELEIÇÕES 2022. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA
DE OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada pelo embargante é insuficiente para comprovar o
pagamento efetuado à fornecedora Rosi Mari Ribeiro, uma vez que não há
elementos adicionais, como recibos, cópia do cheque nominal e cruzado ou
comprovante de transferência bancária, que permitam associar o valor de R$
385,00 registrado no extrato, sem indicação da contraparte, à referida fornecedora.
4. A Corte exige, em conformidade com a legislação eleitoral e a jurisprudência
pacífica do TSE, a comprovação de pagamentos por meio de documentos que
demonstrem a regularidade das transações financeiras, como cheques nominais e
cruzados.
5. A alegação de obscuridade não se sustenta, pois o acórdão embargado
apresentou de forma clara e fundamentada as razões para a não aceitação da
comprovação do pagamento, deixando evidente que a documentação não
comprova a despesa declarada.
6. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de provas ou à
veiculação de mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento.
[...]
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a)
PCE nº060353733, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE -
DJE, 19/12/2024).

Rejeita-se, portanto, os embargos de declaração porque ausentes os vícios que autorizariam o
seu acolhimento.
Anote-se, por zelo, que o valor final da multa imposta ao ora Embargante é resultado de
majoração decorrente do provimento do recurso eleitoral da Comissão Provisória Municipal de
Faxinal do Partido Liberal e não decorre de omissão de análise de tese recursal do Embargante,
tampouco de argumentação contida em suas contrarrazões (id. 44081728).

CONCLUSÃO

Num. 44470598 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113380277400000043414006
Número do documento: 25042113380277400000043414006
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:34:45
Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por Ylson
Álvaro Cantagallo.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600053-97.2024.6.16.0110 - Faxinal - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - EMBARGANTE: YLSON ALVARO CANTAGALLO - Advogado do(a) EMBARGANTE:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - EMBARGADO: PARTIDO LIBERAL -
FAXINAL - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) EMBARGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-
A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025